Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705250-37.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JULIANA CARDOSO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES POR VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF E ARTIGO 213 DO CPP E INOVAÇÃO DE TESE EM RÉPLICA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença em que a ré foi condenada por homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do Código Penal), por ter matado o ex-companheiro. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade na apresentação da ré algemada perante os jurados; (ii) caracterização de nulidade do julgamento em razão do depoimento da mãe da vítima contemplar falas de desapreço pessoal contra a ré; (iii) determinar se houve inovação indevida na tese acusatória durante a réplica do Ministério Público e se essa situação configura nulidade; (iv) avaliar o cabimento do aumento da pena em razão das circunstâncias e consequências do crime e a adequação da fração da minorante. III. Razões de decidir 3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 4. Embora a ré tenha sido apresentada algemada aos jurados, o instrumento foi retirado durante o julgamento, em conformidade com a Súmula Vinculante no 11 do STF. 5. Para caracterização de nulidade por violação ao artigo 213 do CPP, é necessária demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP. 6. A denúncia com narrativa do dolo homicida abrange tanto o dolo direto quanto o eventual. 7. As circunstâncias do crime são negativas em razão de o homicídio ter ocorrido na residência do casal enquanto o filho de ambos, criança, estava no local e presenciou a vítima desfalecida sendo socorrida pela ré. 8. As consequências do crime são negativas em razão de a ré ter matado o ex-companheiro, deixando o filho de ambos em desamparo. 9. A fração de 1/3 para a minorante do homicídio privilegiado é adequada, considerando-se a intensidade do domínio da violenta emoção e da provocação da vítima, pois, de acordo com a prova oral colhida, a ré sofria violência doméstica e, conforme o lado pericial, foi agredida pela vítima no dia do fato. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da defesa não provido e do Ministério Público parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A retirada das algemas tão logo a ré é apresentada ao juiz não configura nulidade por violação ao Enunciado de Súmula Vinculante n. 11/STF; 2. Falas pessoais de testemunha informante, desde que não causem prejuízo concreto, não caracterizam nulidade por violação ao artigo 213 do CPP; 3. A imputação de dolo eventual em réplica no homicídio não inova a acusação quando o dolo homicida é amplamente descrito na denúncia; 4. A presença de filho menor da vítima no local do crime e a orfandade podem configurar circunstâncias judiciais negativas a depender do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 18, 33, § 2o, e 121, § 1o; CPP, arts. 213, 383, 593, III, e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; STF, ARE 1280954 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado no DJe em 10/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/9/2023 STJ, AgRg no AREsp 986.833/PE, Rela. Mina: Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, publicado no DJe: 28/04/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; TJDFT, ApCrim 0732315-30.2021.8.07.0003, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 13/05/2024; TJDFT, ApCrim 0701042-14.2023.8.07.0019, Rela. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 15/10/2024; TJDFT, ApCrim n. 0707663-37.2021.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, publicado no PJe 06/05/2024; TJDFT, ApCrim 0002042-35.2009.8.07.0002, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 10/02/2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 213 do Código de Processo Penal, alegando nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, tendo em vista que o magistrado de piso permitiu que a testemunha manifestasse suas percepções pessoais sobre a ré, prejudicando o julgamento dos jurados; b) artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, sustentando que o acórdão vergastado valorou circunstância do crime que não foi provada nos autos. Aduz que o fato de seu filho ter ficado órfão de pai não extrapola as consequências normais de um crime de homicídio, razão pela qual não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria; e c) artigo 315, §2o, inciso VI, da Lei Processual Penal, argumentando que a decisão recorrida deixou de enfrentar os precedentes invocados pela parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 213 do Código de Processo Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “No moderno sistema processual penal, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.625.925/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). De igual modo, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, ambos do CPP. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 315, §2o, inciso VI, da Lei Processual Penal, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003